Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746594-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CLENILSON DE AQUINO FREIRE DESPACHO Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a decisão que antecipou a tutela de urgência e determinar ao réu que forneça ao autor a cirurgia CE - LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA. O Ministério Público requereu a intimação do recorrido para informar se foi dado início ao tratamento de saúde, objetivando a declaração da perda do objeto recursal. O autor se manifestou sob o ID 53143685, esclarecendo que a cirurgia não foi realizada. Encaminhe-se ao Ministério Público, para manifestação. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora